Tribunal: CARF
Processo: 10970.720246/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720246/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
LEANDRO LELIS FERREIRA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRECIAÇÃO
PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A decisão de primeira instância apreciou o mérito da matéria acerca da questão
prejudicial de decadência/prescrição, conforme demonstrado no Acórdão da
impugnação.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/132):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720246/2012-20
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720246/2012-20

Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado com o fito de
verificar o regular cumprimento de suas obrigações tributárias em relação a obra de
construção civil sob sua responsabilidade, matriculada em cadastro específico do INSS
(CEI) sob no 51.152.97650/61 e que redundou na lavratura dos seguintes Autos de
Infração de Obrigação Tributária Principal (AIOP), todos em valores consolidados em
25/10/2012:
AIOP/DEBCAD no 51.028.855-3: Constitutivo de contribuições destinadas à
Seguridade Social, quota correspondente à parcela patronal, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
calculadas sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada na construção civil aferida
indiretamente, no importe de R$ 18.049,65 (Dezoito mil, quarenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos);
AIOP/DEBCAD no 51.028.856-1: Constitutivo de contribuições destinadas à
Seguridade Social, quota correspondente à parcela dos segurados empregados incidente
sobre suas remunerações, aferida indiretamente, no importe de R$ 6.278,14 (Seis mil,
duzentos e setenta e oito reais e quatorze centavos);
AIOP/DEBCAD no 51.028.857-0: Constitutivo de contribuições destinadas às outras
entidades ou fundos, ditas ‘terceiros’ (FNDE/INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra aplicada em construção civil, aferida
indiretamente, no importe de R$ 4.551,66 (Quatro mil, quinhentos e cinqüenta e um
reais e sessenta e seis centavos).
Informa o Relatório Fiscal tratar-se de regularização de obra de construção civil sob a
responsabilidade do contribuinte autuado, tratando-se de um galpão comercial (quadra
de esportes coberta) com área de 600m2. A contribuição devida foi apurada por aferição
indireta de sua base-de-cálculo na qual se tomou por base do arbitramento o valor do
Custo Unitário Básico da construção civil e o padrão da obra em seu respectivo
enquadramento, do qual deduziu-se a mão-de-obra empregada aferida com base em
notas fiscais (de estrutura e de concreto), conforme disposições normativas citadas.
O contribuinte, cientificado do feito e irresignando-se com ele, apresentou impugnação
tempestiva na qual deduz, em síntese, a ocorrência da decadência e da prescrição da
constituição e da cobrança do presente crédito tributário, arguindo a decadência com
supedâneo no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, e considerando-se a data do
Alvará e Habite-se da obra em 14/02/2007, citando doutrinas e jurisprudência de apoio.
Noutra linha, argumenta com os princípios da legalidade e da segurança jurídica para
questionar "(...) a competência 06/2012 adotada pela autoridade lançadora do auto
recorrido, pura arbitrariedade administrativa, cuja prerrogativa o nobre auditor é
carecedor, levando em conta, principalmente as datas constantes de todos os
documentos que instruem o lançamento."
Posto nesses argumentos, requer o processamento da impugnação, vista sua
tempestividade e adequação, a suspensão da exigibilidade da cobrança do débito e a
retirada das informações do CADIM até decisão final e o total provimento da
impugnação para declarar-se a desconstituição do lançamento fiscal em tela.
É a síntese do necessário para o julgamento
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720246/2012-20

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA
REGRA MATRIZ.
A aplicação do prazo decadencial aos lançamentos ditos por homologação pressupõe a
existência da antecipação do recolhimento do tributo devido pelo contribuinte a ele
obrigado. Inexistindo tais recolhimentos, o prazo decadencial flui pelo regramento geral
da decadência, ínsito no art. 173, I do Código Tributário Nacional.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA A SER
ADOTADA NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS.
Na emissão do Aviso para Regularização de Obra sob a responsabilidade de pessoa
física será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês de sua
emissão, utilizando-se por referência o valor do Custo Unitário Básico constante em
tabela e tendo em vista a data de protocolo da Declaração e Informação sobre Obra pelo
contribuinte a ele obrigado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
“entende equivocadas as razões arguidas pela autoridade julgadora, merecendo
reforma a decisão recorrida, no sentido de ter decidido sem considerar e analisar o mérito das
razões constantes da peça impugnatória, limitando-se a defender a atuação da autoridade
lançadora do tributo, afastando-se da imparcialidade a que está submetida por lei, ao exercer seu
poder dever”.
Requer que seja analisada a matéria de mérito que constitui a decadência do
direito de lançar o presente crédito, declarando ao final a desconstituição do lançamento e o
consequente cancelamento do Auto de Infração e seus reflexos, objeto do presente feito

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre obrigações tributárias em relação a obra de construção civil
sob responsabilidade do recorrente, aferidas indiretamente, referentes a contribuições destinadas
à Seguridade Social, quota correspondente à parcela patronal, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), contribuições destinadas à Seguridade Social,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720246/2012-20

quota correspondente à parcela dos segurados empregados incidente sobre suas remunerações e
as contribuições destinadas à outras entidades ou fundos, ditas ‘terceiros’
(FNDE/INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE), incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra
aplicada em construção civil.
Da Alegação de Decadência/Prescrição em Obra de Construção Civil.
Com base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, e considerando-se a
data do Alvará e Habite-se da obra em 14/02/2007, o contribuinte afirma da ocorrência da
decadência e da prescrição da constituição e da cobrança do presente crédito tributário, referente
a regularização de obra de construção civil sob a responsabilidade do mesmo.
Diante dos argumentos apresentados, o contribuinte alega que a autoridade
julgadora não analisou a matéria de mérito da impugnação que é a decadência do direito de
lançar o presente crédito.
Ocorre que, da análise do acórdão da impugnação, verifica-se que a matéria
referente a prejudicial de mérito, decadência/prescrição foi analisada e considerada improcedente
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é dotada dos requisitos de admissibilidade ínsitos no Decreto no
70.235/72, pelo que dela se conhece. Os argumentos nela exarados não são suficientes
para afastar o lançamento fiscal, consoante veremos a seguir.
Diga-se, preliminarmente, que a simples apresentação de impugnação ou recurso já
produz o efeito suspensivo da exigência do crédito tributário nos termos do Código
Tributário Nacional1 , não havendo que ser requerida.
A controvérsia cinge-se em torno da ocorrência de suposta decadência do direito de
lançar os tributos aqui cobrados, mormente porque o instituto da prescrição sequer
começou a correr, vez que seu curso decorre da constituição definitiva do crédito
tributário (ex vi do art. 174 do CTN2 ), o que ainda não ocorreu em virtude do recurso
interposto pelo contribuinte.
Isto posto, não prospera sua alegação de que houvera decaído o direito do Fisco lançar
as contribuições aqui constituídas
A própria doutrina e jurisprudência colacionada aos autos pelo Defendente é elucidativa
do feito. Nelas estão dispostas que o lançamento por homologação seria aquele que se
opera quando há a antecipação do recolhimento do tributo por parte do contribuinte a
ele obrigado. Na ausência da antecipação dos referidos recolhimentos, por inexistência
do que homologar, aplica-se a regra geral da decadência tributária, veiculada no art.
173, I, não o regramento específico trazido pelo § 4o do art. 150 daquele mesmo
Código.
Senão vejamos jurisprudência colacionada aos autos pelo Defendente, às fls. 73 dos
autos digitalizados, agora com os grifos nossos:
TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA - TRIBUTOS SUJEITOS AO REGIME DO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - Nos tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720246/2012-20

se rege pelo art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito
será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador; a incidência da regra supõe,
evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, aquele em que ocorre o
pagamento antecipado do tributo. Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não
será o caso de lançamento por homologação, hipótese em que a constituição do crédito
tributário deverá observar o disposto no art. 173, I, do Código Tributário nacional.
Embargos de divergência acolhidos. (STJ, 1a Seção, EREsp 101407/SP, J. 08.05.2000 -
Fonte site www.stj.gov.br
Com efeito, a obra em comento, iniciada em 02/01/2007 e concluída em 31/07/2012,
conforme informações de próprio punho prestadas pelo interessado em sua Declaração e
Informação Sobre Obra de Construção Civil (DISO) não recebeu, nesse interregno e até
o presente momento, qualquer recolhimento que remetesse à antecipação dos
recolhimentos das contribuições devidas, razão pela qual o dies a quo a ser aplicado é o
do primeiro dia do exercício seguinte daquele em que o lançamento poderia ser
efetuado, regramento trazido pelo supracitado art. 173, I. Ora, a ciência do lançamento
remete a 29/10/2012 (às fls. 53/54), de maneira que, concluída a obra em quaisquer dos
meses do ano calendário de 2007 (e, inclusive, em dezembro de 2006, porquanto o
tributo dessa competência só se torna devido em janeiro de 2007), seria lícita a
constituição do tributo devido.
Por óbvio, e consoante acima deduzido, tal instituto também não se operaria se a data
comprovada para conclusão do empreendimento fosse aquela aventada pelo contribuinte
em sua peça impugnatória, de 14/02/2007, em que um suposto habite-se, que não se
encontra colacionado aos autos, teria sido emitido. Note-se, no entanto, por oportuno,
que o contribuinte carreia aos autos créditos de Notas Fiscais de concreto usinado, que
foram utilizados pela Auditoria para abater a mão-de-obra empregada na construção,
cuja data de emissão se reporta a 13/02/2008, razão pela qual, deduz-se, naquela
oportunidade o empreendimento ainda não se houvera concluído.
Por outro giro também não merece reparo a competência de 06/2012 adotada pela
Auditoria para cálculo do ARO, tendo sido a DISO recepcionada em 07/2012, pois tal é
o teor do comando normativo então vigente, inexistindo, aqui, qualquer
discricionariedade, verbis:
IN/RFB no 971/2009:
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas, a
partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados
com os documentos apresentados, será expedido pela RFB o ARO, em 2 (duas) vias,
destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto à regularidade das
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que:
(...)
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência
do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da sua emissão,
antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia
20 (vinte) não houver expediente bancário.
§ 3o O ARO deverá ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao da
protocolização da DISO, caso em que serão usadas as tabelas do CUB da competência
de emissão do ARO referentes ao CUB apurado para o mês anterior.
Tais índices apenas refletem o valor do custo da construção naquela oportunidade, tendo
por um de seus componentes a mão-de-obra empregada. O cálculo é promovido
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720246/2012-20

tomando-se por referência o mês de competência da entrega da DISO e a tabela do CUB
irá refletir o custo da construção do mês anterior, conforme acima demonstrado.
Conclusão
Pelo exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 154
DF CARF MF
Original